Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710974-59.2018.8.07.0000 RECORRENTE: E-VINO COMÉRCIO DE VINHOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. EC N.° 87/15. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. NORMAS GERAIS. TEMA RG/STF N.° 1.093. ADI 5.464-DF. CONVÊNIO ICMS N.° 93/15. LEI DISTRITAL 5.546/15. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. RESSALVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.° 5.464-DF e o Recurso Extraordinário n.° 1.287.019/DF (Tema RG/STF n.°1.093), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional n.° 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS n.° 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais. 2. Uma vez não editada tal norma para permitir a incidência do ICMS-DIFAL sobre os consumidores não contribuintes, fizeram-se presentes os vícios de natureza formal (inadequação) e material (usurpação de competência) do supracitado Convênio, devendo o objeto desta legislação ficar adstrita a questões procedimentais ou administrativas, tais como isenções, incentivos e benefícios fiscais. 3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se "as ações judiciais em curso", não incidindo, desse modo, tal modulação ao presente caso, pois impetrado o writ em data anterior ao marco fixado pelo e. STF. 4. Com observância à segurança jurídica e à uniformização de jurisprudência, necessária a reconsideração do julgamento proferido anteriormente em sede de apelação, a fim de reconhecer a violação a direito líquido e certo do contribuinte, nos termos do julgamento do Tema RG/STF no 1.093 e 5.464-DF, devendo ser concedida a segurança para afastar a cobrança da exação do impetrante. 5. Deu-se provimento ao recurso. Segurança concedida. Registre-se que o julgado foi integralizado pelos embargos de declaração (ID 37389017), em que a turma julgadora, concedendo efeitos infringentes ao recurso, decidiu que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FCEP. IMPROCEDÊNCIA. OBSCURIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DA DIFAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. 2. Há omissão quanto ao pedido do impetrante de deixar de recolher o FCEP ao Distrito Federal, o qual, suprindo-se a ausência de fundamentação, deve ser julgado improcedente. 3. No tocante ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECP, a declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do fundo, criado pelos estados membros, no caso do DF, pelas Leis 4.220/2008 e 4.720/2011, para financiar o combate à pobreza, tendo em vista que o STF dirimiu a questão, validando os adicionais, com respaldo na norma inscrita no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003, consoante entendimento constante da atual jurisprudência daquela Corte. 4. Não há decisão ultra petita quando, embora não haja pedido do impetrante quanto à restituição ou compensação dos valores recolhidos à título de DIFAL, tal direito constitui decorrência lógica do reconhecimento da ilegalidade na cobrança do tributo. 5. Embargos de declaração do impetrante acolhidos. Embargos de declaração do Distrito Federal rejeitados. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 24, § 3o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, sustentando que, uma vez declarada a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL pelo Supremo Tribunal Federal, não há como se reconhecer, por arrastamento, a constitucionalidade da cobrança do Fundo Especial de Combate à Pobreza – FECP, o qual é acessório à cobrança principal (DIFAL). Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID 38134268). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 24, § 3o, 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1304360 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 7/6/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no ARE 1390826, da Relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/8/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005